Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-60.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AULAS DE DIREÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CNH. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão constitutiva negativa de resolução de contrato, com devolução de parte do preço pago, e condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Contrato de prestação de serviços. Autoescola. Descumprimento de obrigação. Resolução. Na forma do art. 475 do código civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, sem prejuízo das perdas e danos. A autora, em 16/10/2020, firmou contrato de prestação de serviço de aulas teóricas e práticas para a obtenção de carteira de habilitação, pelo valor de R$1.707,00. No que tange às aulas práticas, o contrato previa que seriam ministradas no Guará, em veículo Volkswagen UP (ID. 43282758). Os documentos de ID. 43283163 e 43283172 demonstram que, após diversas tentativas da autora, a ré apenas disponibilizou aulas nas cidades de Taguatinga e Samambaia, e em veículo distinto (Fiat Mobi). A autora ainda compareceu a quatro aulas, porém, em razão da dificuldade de deslocamento, solicitou, no dia 06/12/2021, a resolução do contrato, cuja execução se tornou inviável (ID. 43283212), optando por finalizar o processo de obtenção da habilitação em empresa diversa (ID. 43283174). Diferente do que afirma a ré no recurso, o documento de ID. 43283210, produzido unilateralmente, por si só, não comprova que a autora concluiu todas as aulas contratadas. Pelo contrário, o áudio de ID. 43283181, aliado ao documento de ID. 43283212, corrobora a alegação da autora de que, antes de solicitar a resolução do contrato, havia realizado apenas as quatro primeiras aulas. O fato caracteriza descumprimento de obrigação contratual por parte da ré, de modo a ensejar a resolução do contrato, sem ônus à autora, com devolução de parte do preço pago, proporcionalmente às aulas remanescentes. Dessarte, é escorreita a sentença que condenou a ré à devolução de R$ 299,50, correspondente à metade do valor pago de R$ 599,00, pelas aulas contratadas (ID. 43282758), bem como à restituição de R$ 150,00, retidos indevidamente a título de multa rescisória (taxa de transferência).
3 – Responsabilidade civil. Danos materiais. A indenização por danos materiais exige a demonstração do efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato. A autora demonstrou que, em razão do descumprimento da ré, precisou custear novamente a taxa do serviço de biometria (R$ 300,00 – ID. 43283174), na nova autoescola. Nesse quadro, é devida a indenização do valor correspondente.
4 – Danos morais. O impedimento de prosseguir com o processo de obtenção de carteira de motorista por aproximadamente um ano, em razão de consecutivos atrasos para a marcação das aulas práticas, aliado à marcação das aulas em local distinto do contratado, bem como a conduta pouco colaborativa da ré, que demandou maior desgaste da autora na busca da solução do imbróglio, perpassam o mero aborrecimento e configuram danos morais. O valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) não é excessivo e atende com adequação à função compensatória da condenação. Precedente (Acórdão 1646831, 07064536920228070020). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J